Tribunal: TJDFT
Processo: 0718832-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. DISPENSA DA MEDIDA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. Evidenciada a incapacidade financeira, pelo decurso da segregação cautelar sem o pagamento do valor comedidamente arbitrado, impõe-se, com apoio no art. 350 do CPP, isentar o Paciente do pagamento da fiança. Ordem concedida.